Tribunal: TJSP
Processo: 2106558-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106558-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é agravante MICHAEL
CAIKE DE OLIVEIRA SIQUEIRA, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106558-64.2020.8.26.0000 -Voto no 34.399
2
Comarca: SUZANO – 2a VARA CÍVEL
Agravante: MICHAEL CAIKE DE OLIVEIRA SIQUEIRA
Agravada: TIM CELULAR S/A
MM. Juiz Prolator: Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia
VOTO No 34.399
Comprovada a degradação da situação financeira do
requerente, deve ser deferido seu pedido de concessão
dos benefícios da gratuidade.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão
da gratuidade deduzido pelo requerente, e determinou o depósito dos honorários
periciais, sob pena de preclusão (fl. 08).
Alega o agravante, em síntese, que a declaração de neces-
sidade possui presunção de veracidade, que somente é afastada por meio do
procedimento de impugnação ao pedido. Afirma que foi suficientemente de-
monstra a alteração de sua situação financeira, o que autoriza o deferimento do
pleito. Por isso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e a reforma
da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito suspensivo, houve a apresen-
tação de contraminuta (fls. 57/61).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais
fundada em vício na prestação de serviços de telefonia móvel. Na inicial, o re-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106558-64.2020.8.26.0000 -Voto no 34.399
3
querente postulou a concessão dos benefícios da gratuidade, o que, após apre-
sentação de documentos, foi indeferido, sobrevindo comprovação do recolhi-
mento das custas iniciais. A requerida foi citada, apresentou contestação, sobre o
que o autor se manifestou. Saneado o feito, foi deferido o pedido de produção de
prova pericial grafotécnica deduzido pelo requerente, seguindo-se petição na qual
ele reitera o pedido de concessão da gratuidade, cujo indeferimento deu ensejo à
interposição do presente recurso.
E, de fato, considerando-se a comprovada ocupação do re-
querente, microempreendedor individual que atua como agente de viagens (fl. 46)
em setor que sofreu profundo e notório impacto negativo pela pandemia decor-
rente
do
COVID-19, bem
como
os
extratos
bancári-
os contemporâneos apresentados em fls. 47/49, que indicam saldos módicos e
movimentação pouco expressiva, além de ser beneficiário do Auxílio Emergencial
do Governo Federal (fl. 50), conclui-se estar suficientemente demonstrada a de-
gradação de sua situação econômica.
Desta feita, foi confirmada a declaração incidental de hipos-
suficiência firmada pelo recorrente, o que autoriza o deferimento de seu pedido
de concessão da gratuidade.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para deferir o
pedido de concessão da gratuidade ao autor.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator